Tribunal: TJMT
Processo: 1019582-06.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019582-06.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO JERONIMO PEREIRA - CPF: 194.743.181-15 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), SONIA APARECIDA MONTEIRO - CPF: 245.661.498-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO NÃO TRANSCORRIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição do direito em relação à cobrança de valores representados por notas promissórias. O juízo singular fundamentou a decisão no art. 487, II, do CPC e art. 206, §1º, III, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à ação de cobrança fundada em nota promissória e se, no caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, como é o caso das notas promissórias, é de 5 (cinco) anos, conforme estabelece o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 504, consolidou o entendimento de que "o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título".

5. No caso concreto, o título mais antigo possui vencimento em 30/12/2021 e a ação foi ajuizada em 27/07/2025, não tendo transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que somente se completaria em 30/12/2026.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a cobrança de dívidas representadas por notas promissórias, ainda que desprovidas de força executiva, é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o dia seguinte ao vencimento do título."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5º, I; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 504; TJMT, N.U 1019580-36.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025; TJMT, N.U 1001220-23.2021.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019582-06.2025.8.11.0003

Origem
: 2º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente
: Paulo Jerônimo Pereira

Recorrido
: Sonia Aparecida Monteiro

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Paulo Jerônimo Pereira ajuizou reclamação em face de Sonia Aparecida Monteiro. Noticiou que é credor da requerida da quantia originária de R$ 1.160,00, representada por notas promissórias
, as quais a reclamada
não honrou o compromisso de pagamento, apesar de inúmeras tentativas de acordo. Requereu a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 1.934,69, já acrescidos de juros e correção monetária.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu
que: a) o documento ao qual o autor pretende efetuar cobrança encontra-se prescrito, sendo a prescrição matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive de ofício, fato impede a possibilidade de qualquer meio de cobrança, seja no âmbito judicial ou extrajudicial. J
ulgou extinto o
process
o
,
com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição do direito em relação à cobrança, com
fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e art. 206, §

1º, III, do Código Civil.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser anulada, pois foi ajuizada ação de cobrança pelo título que se encontra aportado aos autos e notoriamente a presente demanda de cobrança encontra-se dentro do prazo prescricional de 5 anos; b) a sentença sequer mencionou fatos e data do título supostamente prescrito; c) a nota promissória com vencimento em 30/12/2021 está dentro do prazo de 5 anos para ajuizar ação de cobrança, que seria até 30/12/2026; d) conforme art. 206, §

5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de 5 anos; e) a Súmula 504 do STJ estabelece que o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento normal do feito.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição da ação de cobrança

A prescrição é a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, conforme dispõe o art. 487, II, do CPC.

No caso em análise, discute-se o prazo prescricional aplicável à ação de cobrança fundada em nota promissória.

O Código Civil, em seu art. 206, §5º, I, estabelece que prescreve em cinco anos "
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 504, consolidou o entendimento de que "o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título".

Embora a súmula faça referência específica à ação monitória, o mesmo raciocínio se aplica à ação de cobrança, uma vez que ambas têm como fundamento a mesma pretensão material: a cobrança de dívida representada por título que perdeu sua força executiva.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:

"(...) Tese de julgamento: 1. A nota promissória prescrita para execução cambial mantém validade como prova escrita de dívida líquida e certa. 2. A cobrança judicial da obrigação representada por nota promissória prescrita cambialmente se submete ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC.
3. É incabível aplicar o prazo prescricional do art. 206, §1º, III, do CC às ações de cobrança de títulos de crédito.
(...) (N.U 1019580-36.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2025, publicado no DJE 16/10/2025)"

"RECURSO INOMINADO - AÇO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL - NOTAS PROMISSÓRIAS - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - CONTAGEM A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TÍTULO - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5, I DO CÓDIGO CIVIL - SÚMULA 504 STJ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL NÃO RECONHECIDA - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO." (N.U 1001220-23.2021.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, publicado no DJE 03/03/2023)

No caso concreto, c
onforme se verifica da
s
nota
s
promissória
s
juntada
s
aos autos
(ID 313327878/PJe2)
, o título mais antigo possui vencimento em 30/12/2021. Considerando que a ação foi ajuizada em 27/07/2025, é evidente que não transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que somente se completaria em 30/12/2026.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão do autor, ora recorrente, devendo a sentença ser
cassada e o feito retomar o seu regular trâmite processual.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
afastar
a prescrição reconhecida e
determinar
o retorno dos autos à
instância
de origem para o regular prosseguimento do feito.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025